Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 13.964/2019. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS COM RESULTADO MORTE. PERCENTAGEM PARA A PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% E NÃO DE 3/5 (60%). DECISÃO MANTIDA.

1. A Lei no 13.964/2019 revogou o art. 2o, § 2o da Lei no. 8.072/1990, dispositivo o qual não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica para a progressão de regime.

2. A partir da vigência da Lei no 13.964/2019, somente dos condenados reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados se exige, como requisito temporal para fins de progressão de regime, o cumprimento de 60% (sessenta por cento) ou de 70% (setenta por cento) da pena (LEP, art. 112, caput, VII e VIII). Para os condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, que sejam primários ou reincidentes genéricos, deverá incidir o percentual de 50%, na forma do art. 112, VI, alínea “a”, da LEP. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ.

3. Na hipótese, correto o entendimento exposto pelo Juízo da execução ao aplicar retroativamente, em favor do apenado agravado, reincidente não específico, a alínea “a”, do inciso VI, do artigo 112 da Lei de Execução Penal – LEP, com a nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, que exige, para a progressão de regime prisional, o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena pelos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, que sejam primários.

4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.